Tribunal: TJBA
Processo: 8059522-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059522-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS DORES PIRES DE ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESCOLHA DO FORO NAS AÇÕES CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA CAPITAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 .Agravo de instrumento interposto contra decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência e remeteu a execução individual de sentença coletiva ao foro de domicílio da exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a exequente pode eleger a capital do Estado como foro competente para a execução individual de sentença coletiva proposta contra o ente federado, nos termos do art. 52 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 52, do CPC confere ao autor, quando o Estado é demandado, a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio ou na capital do ente federado. 4. Trata-se de competência relativa, cuja escolha válida pelo autor impede a declinação de ofício pelo juízo, devendo prevalecer o foro eleito. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de tramitação da execução individual na capital quando essa é a opção da parte exequente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024715-81.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 20.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8059522-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DAS DORES PIRES DE ARAUJO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator